Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MODIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA PROCEDIMENTO COMUM. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. JUROS DE MORA. BANCO DO BRASIL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME JURÍDICO DE FAZENDA PÚBLICA. INAPLICÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.062 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA LIQUIDANDA. APÓS ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS DE MORA DE 1%. DÉBITOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 406 DO CC DE 2002 C/C O ART. 161, § 1o, DO CTN. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 405 DO CC. STJ. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a modificação do procedimento da liquidação individual provisória de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum porque não se demonstrou a existência de fato novo para ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório.
2. Os juros de mora são contados desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 CC. O c. STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.